Tribunal: STF
Processo: MS 40325
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE A FILHA SOLTEIRA DE SERVIDOR DE MINISTÉRIO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO DE ATO EMANADO DE AUTORIDADES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DESTA CORTE NA VIA MANDAMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Marta Francisca Rodrigues de Almeida contra atos praticados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e, supostamente, pelo Tribunal de Contas da União, que resultaram na interrupção imediata do pagamento da pensão recebida a título de filha maior solteira. 



    Narra a impetrante que o ato impugnado foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio de Recomendação de Nota Técnica. Afirma que trata-se de ato concreto e impositivo do TCU, flagrantemente ilegal e abusivo, pois determinou “a vinculação dos órgãos que administram pensões a instituírem requisito não previsto em lei, qual seja, da dependência econômica, para fins de manutenção do benefício”. 



    Em amparo de sua pretensão, defende que nunca alterou seu estado civil, permanecendo solteira. Argumenta que não lhe foi oportunizado o contraditório. Sustenta a desproporcionalidade do ato e sua nulidade, alegando que foi destituído de devida motivação. Defende haver direito adquirido ao recebimento da pensão uma vez que o “benefício é percebido há mais de três décadas, estando, portanto, prescrita qualquer possibilidade de revisão punitiva retroativa com efeitos ex tunc”.



    Em 9/6/2025 determinei a emenda à inicial. 



    Na sequência, a impetrante peticiona, informando a juntada de cópia do ato coator (Doc. 8 e 9).



    É o Relatório. DECIDO. 



    Ab initio, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 



    Verifico que a impetrante juntou aos autos um único documento, consubstanciado em Ofício do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Da detida análise do referido documento, é possível extrair informações no sentido de que foi determinada a interrupção imediata do pagamento da pensão de filha maior solteira da interessada em razão da acumulação de benefícios de pensão na condição de filha maior solteira e pensão por morte na condição de cônjuge/companheira pelo RGPS (Doc. 9, p. 8). Consta, ainda, no conteúdo do ato coator, que a despeito de devidamente notificada, a impetrante não apresentou defesa.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra ato do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 



    Ademais, a orientação desta Suprema Corte é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança na ausência de direito líquido e certo. Com efeito, a decisão apontada como ato coator restou fundamentada no fato de que se tratam de benefícios inacumuláveis, uma vez que a condição de filha maior solteira requer que a beneficiária permaneça solteira e sem união estável. A impetrante, por sua vez, não traz comprovação de sua condição de solteira e nem do alegado cerceamento ao seu direito de defesa. 



    A controvérsia sobre o estado civil da impetrante, relevante para a manutenção da pensão por morte, não foi documentalmente dirimida nos presentes autos. Trata-se de fato que demanda dilação probatória, porquanto inexistem provas suficientes para afastar a conclusão a que chegou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 



    A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso é que a causa de pedir neste rito não comporta dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbis:



    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros Editores, 27ª edição, 2004, p. 36-38)



    O direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido, o que não é o caso dos autos. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança. Prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente